Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IDADE DA VÍTIMA E ABALO PSICOLÓGICO. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.

2. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o agente passou as mãos nos órgãos genitais da vítima, por baixo das vestes, com o intuito de satisfazer a própria lascívia.

3. A idade da vítima á época do crime é inerente à prática do crime de estupro de vulnerável, motivo pelo qual a valoração negativa da culpabilidade sob tal fundamento deve ser afastada.

4. O abalo psicológico sofrido pela vítima, quando ausentes comprovações de gravidade extrema, é inerente ao crime contra a liberdade sexual, não extrapolando o tipo penal, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime.

5. Levando-se em consideração que a extensão do dano, sua intensidade e o tempo da dor experimentada pela vítima não tenham excedido à normalidade para o tipo penal, bem como as condições econômicas do réu, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.